Tribunal: TJDFT
Processo: 0726102-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISOS III E IV, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. A recorrente foi intimada eletronicamente, via sistema PJe, para dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em saber se a intimação eletrônica da parte autora, realizada por meio do sistema PJe, supre a necessidade de intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, para extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir
3. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida para as partes que possuem cadastro no sistema, conforme dispõem a Lei no 11.419/2006 e a Portaria GC 160/2017. Restou certificado que o patrono da apelante tomou ciência dos despachos intimatórios, configurando-se como intimação válida.
4. Nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica realizada pelo sistema dispensa a intimação por outros meios, inclusive pessoal, para os conveniados.
5. Evidenciado o abandono da causa pela parte autora, que, mesmo intimada eletronicamente, não promoveu os atos processuais necessários para o prosseguimento do feito, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A intimação eletrônica, realizada pelo sistema PJe, é válida para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC, quando a parte possui cadastro eletrônico e é devidamente cientificada por meio digital.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos III e IV; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898489, 07161345520248070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/07/2024; TJDFT, Acórdão 1414660, 07023057520228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06/04/2022.